Tribunal: STJ
Processo: 0813064-76.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015069 - AL (2025
/0278567-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEA SOARES FERRO PEREIRA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AMANDA MARIA OLIVEIRA SANTOS - AL019040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, o
fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ. A parte
limitou-se a alegar, genericamente, que não buscava o reexame de provas
e a reiterar o mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA53055570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3fa6df1-19e0-4c08-a3db-afe1982cebf6

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d3fa6df1-19e0-4c08-a3db-afe1982cebf6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015069 - AL (2025
/0278567-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEA SOARES FERRO PEREIRA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732

AMANDA MARIA OLIVEIRA SANTOS - AL019040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, o
fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ. A parte
limitou-se a alegar, genericamente, que não buscava o reexame de provas
e a reiterar o mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1.006-
LEA SOARES FERRO PEREIRA
1.008, em que não conheci do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53055754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:07
Código de Controle do Documento: 6d30a0b0-f997-4067-9e69-8f87fbb3edfa

A defesa afirma que “o agravo em recurso especial dedicou capítulo
próprio para demonstrar, de modo claro, que a tese jurídica não exige reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica de premissas expressamente fixadas pelo
acórdão estadual” (fl. 1.016).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço da agravante, os argumentos apresentados são
.
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho
A defesa buscava, no recurso especial, a incidência do princípio da
consunção entre os delitos previstos nos arts. 15 da
e 129 do
Lei n. 10.826/2003
Código Penal. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ. Às fls. 1.006-1.008, não conheci do AREsp, pelo óbice da Súmula
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente o motivo de
inadmissão do especial.
Mantenho a decisão agravada, porque, na petição de agravo em recurso
especial (fls. 962-966), a defesa não impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Deveras, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que não buscava o reexame de
provas e reiterou o mérito do recurso especial. Saliento que o agravante não
demonstrou a impugnação do óbice sumular no momento processual devido (agravo
em recurso especial).
Com efeito, a parte deixou de demonstrar, objetivamente, que o Tribunal
de origem reconheceu, de forma explícita, ao mesmo tempo, a existência de prova do
crime de disparo no mesmo contexto da lesão corporal, a fim de demonstrar a
excepcionalidade para a atuação deste Tribunal Superior para revaloração dos
eventos expressa e claramente delineados no acórdão.
Documento eletrônico VDA53055754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:07
Código de Controle do Documento: 6d30a0b0-f997-4067-9e69-8f87fbb3edfa

Para impugnar satisfatoriamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ – aplicado
ao caso –, o agravante deveria demonstrar que, no recurso especial, evidenciou a que
pretendia ver examinada, a partir das premissas tese jurídica fático-probatórias do
acórdão recorrido.
Com efeito, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53055754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:07
Código de Controle do Documento: 6d30a0b0-f997-4067-9e69-8f87fbb3edfa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278567-9
AREsp 3.015.069 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07006418420158020067 08130647620248020000 7006418420158020067
8130647620248020000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEA SOARES FERRO PEREIRA
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
ADVOGADA
: AMANDA MARIA OLIVEIRA SANTOS - AL019040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEA SOARES FERRO PEREIRA
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
ADVOGADA
: AMANDA MARIA OLIVEIRA SANTOS - AL019040
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=04:0183094@
2025/0278567-9 - AREsp 3015069 Petição : 2025/0112773-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:14:38
Código de Controle do Documento: 1EEFB031-7273-4962-8392-8BC48594DA0A